Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715795-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARTENIO GUIMARÃES ATAÍDE contra ato imputado, exclusivamente, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a concessão de segurança voltada à manutenção do impetrante em concurso público para provimento de cargos da estrutura de carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. No presente mandamus, informa o impetrante a sua eliminação no certame supracitado, esta decorrente de inaptidão, apurada pela banca examinadora responsável pelo concurso público, considerada após realização de Prova de Aptidão Psicológica. Contudo, alega o impetrante que o referido ato eliminatório se deu com vícios insanáveis, os quais implicam na necessidade de anulação do ato, com a consequente manutenção do candidato no certame, em especial, com vistas à participação na fase subsequente, qual seja o curso de formação. Em síntese, aponta o impetrante que a avaliação psicológica foi aplicada em desrespeito a diversas disposições lançadas à Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que o exame foi promovido em etapas diversas (baterias); que o laudo de avaliação psicológica pertinente a sua pessoa foi lavrado por apenas um profissional de psicologia, quando a legislação aplicável exige três profissionais avaliadores; que a sua interposição recursal administrativa foi prejudicada, uma vez que a banca examinadora não disponibilizara o laudo resultante da avaliação psicológica a contento; e que a resposta ao recurso administrativo interposto não trouxe identificação de quem a formulara; situações, conforme o impetrante, que desrespeitam as previsões do art. 61 e seguintes da Lei Distrital n. 4.949/2012. Diante dessas razões, sustenta a ilegalidade do ato que resultou em sua eliminação do concurso público supracitado. Assim, requer a concessão liminar da segurança para suspender o ato de eliminação do impetrante, de modo a viabilizar a participação deste nas etapas seguintes do concurso público, em especial no curso de formação; e a aplicação de novo teste psicológico dentro dos parâmetros legais. No mérito, requer a concessão definitiva de segurança para anular o ato de eliminação impugnado, assegurando a participação do candidato nas fases seguintes do certame; e a realização de novo teste de avaliação psicológica. O impetrante foi intimado com o fito de se manifestar acerca da legitimidade passiva da autoridade coatora indicada (ID Num. 46214969), tendo ofertado esclarecimentos tempestivos (ID Num. 46244846). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se da dinâmica dos fatos apontada pelo impetrante, bem como das documentações acostadas aos autos, que a autoridade coatora indicada, qual seja o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, não praticou atos e não contribuiu diretamente com a impugnada eliminação do candidato do certame. Note-se que o indicado Secretário de Governo distrital, em verdade, delegou a sua competência relativa à gestão do concurso público à banca examinadora intitulada Instituto AOCP, conforme se extrai do item 1.1 do Edital de Abertura do certame, este juntado aos autos (ID Num. 46125194). A conferir: 1.1 O Concurso Público, a que se refere o presente Edital, será executado pelo Instituto AOCP, com sede na Avenida Dr. Gastão Vidigal, no 959 - Zona 08, CEP 87050-440, Maringá/PR, endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e correio eletrônico candidato@institutoaocp.org.br. Nesse contexto, verifica-se que a responsável direta pelos atos realizados na gestão do certame público do qual participou a impetrante, qual seja a banca examinadora supracitada, agiu por delegação estatal, o que torna imperioso trazer à baila o teor da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 510, STF – Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Conforme orienta o supracitado enunciado sumular, tratando-se de ato produzido por agente em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação do referido agente como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo do writ. Dessa forma, no caso em apreço, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora, contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos, é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o mandamus pela parte a qual entende como lesado o seu respectivo direito líquido e certo. Registre-se, que no caso em tela, o Edital de abertura do certame não deixa dúvidas acerca da responsabilidade da banca examinadora quanto à promoção de atos e quanto ao andamento do processo seletivo. Ademais, note-se que, no presente remédio constitucional, o ato impugnado pelo impetrante diz respeito ao laudo resultante da avaliação psicológica a qual se submeteu. Este foi o ato, produzido pela banca examinadora, gerador da sua eliminação, apontado por vícios de legalidade em desconformidade com as previsões da Lei Distrital n. 4.949/2012. Saliente-se que o pedido formulado em qualquer demanda judicial se desdobra em dois objetos, quais sejam o objeto mediato do requerimento, o qual se refere ao bem jurídico pretendido (a situação que se pretende alcançar); e o objeto imediato que diz respeito à providência jurisdicional por meio da qual será alcançado o referido bem jurídico pretendido (objeto mediato). Diante dessa lógica, percebe-se que o pedido declinado pelo impetrante, voltado à manutenção deste no certame, diz respeito ao objeto mediato, uma vez que não pode ser alcançado, na situação que se apresenta nos autos, sem a anulação do referido laudo psicológico, providência a qual se refere à faceta imediata do pedido. Aliás, tal circunstância não poderia ser diferente, razão pela qual o impetrante também pleiteia nova realização da prova de aptidão psicológica, em face da necessidade de anulação prévia da prova de mesma natureza por ele realizada. Dessa forma, repita-se, o ato contra o qual o impetrante se volta diz respeito ao laudo de avaliação psicológica produzido pela banca examinadora. Somente com a anulação deste, será viável a permanência do candidato nas etapas seguintes do concurso público. Ocorre que, conforme já antecipado, os atos decorrentes da etapa de avaliação psicológica não foram geridos ou produzidos pelo Secretário de Governo indicado como autoridade coatora, cenário que se extrai não só do teor do laudo impugnado (ID Num. 46125188), mas, em especial, das próprias previsões editalícias (ID Num. 46125194). Confira-se: 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. (...). 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. (...). 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. (...). 17.1.2 O Curso de Formação Profissional será realizado pela Escola Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e Instituto AOCP. (Grifos nossos). Nesse cenário, verifica-se a ilegitimidade passiva da autoridade coatora exclusivamente indicada pelo impetrante, o que impede o processamento do presente writ no âmbito da 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, já decidiram a Colenda 1a Câmara Cível desta Eg. Corte Jurisdicional. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Reforce-se, ainda, que o caso em tela não comporta a aplicação da Teoria da Encampação, consagrada pelo teor da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez inexistente hierarquia funcional entre o Distrito Federal e a banca examinadora, parte contratada pelo Estado e praticante dos atos impugnados. Assim, considerada a ilegitimidade passiva da autoridade distrital destacada, afasta-se a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que o caso difere da hipótese lançada ao art. 21, inciso II, da norma regimental desta Casa (RITJDFT). Não suficiente, indicado apenas o Secretário de Governo distrital como autoridade coatora, a ilegitimidade passiva deste implica na extinção do feito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida, a qual deve ser pronunciada de ofício, com arrimo no art. 932, inciso VIII, Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...). VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (Código de Processo Civil). Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). (RITJDFT). Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de maio de 2023 19:36:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora